Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-94.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATOS E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO VERIFICADO O EXAURIMENTO DA POTENCIALIDADE LESIVA. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO NA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS FASES. REDUÇÃO DAS PENAS FIXADAS. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DIFERENCIADO. RECURSOS CONHECIDO E CONHECIDO EM PARTE E AMBOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Falta interesse recursal ao pleito já concedido pelo Juízo de origem na sentença, ensejando reconhecimento parcial do recurso.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes imputados notadamente, diante da prova testemunhal e das apreensões realizadas durante o flagrante, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 2.1. Quando a prova oral dos autos e as circunstâncias da prisão em flagrante indicam que o agente atuava em conjunto com os corréus na prática dos delitos, não há que se falar em insuficiência probatória ou atipicidade da conduta delitiva.
3. Não há que se falar em consunção ou crime único entre os crimes de falsificação de documento público e falsidade ideológica com o crime de estelionato, quando demonstrado nos autos que a potencialidade lesiva da falsidade não se exauriu na fraude perpetrada.
4. Inviável a absolvição dos crimes de falsificação de documento público quando comprovada a concorrência para o crime nos termos do art. 29 do Código Penal, como o fornecimento de fotografia para o contrafeito em conluio com o comparsa.
5. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
6. Em observância ao princípio da hierarquia das fases, a diminuição aplicada na segunda fase da dosimetria, deve ser ao menos no mesmo patamar de aumento realizado na fase anterior.
7. Diante da natureza distinta das penas de reclusão, detenção e prisão simples deve ser fixado, em separado, o regime inicial de cada espécie de pena.
8. Conhecido o recurso do primeiro réu e em parte o recurso do segundo réu. Parcial provimento.